Tribunal: TJSP
Processo: 1031994-59.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067879
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031994-59.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BOSCO &
SILVA CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA, é apelado BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso com majoração de verba honorária. V.U., de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA E
HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1031994-59.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO 29.158
2
VOTO No: 29.158
Apelação Cível No: 1031994-59.2019.8.26.0100
COMARCA: São Paulo
Apelante: Bosco & Silva Corretora de Seguros de Vida Ltda
Apelado: Banco Bradesco Financiamentos S/A
Ação revisional c/c consignação em pagamento.
Sentença de improcedência. Apelação. Ausência de
recolhimento do valor do preparo, não obstante a
concessão de prazo para tanto em dobro, nos termos
do art. 1.007, § 4o, do CPC. Deserção configurada.
Readequação da verba sucumbencial, de ofício.
Recurso não conhecido, com majoração da verba
honorária.
Vistos.
Trata-se de apelação contra sentença que julgou
improcedente a ação, com custas, despesas processuais e honorários
advocatícios arbitrados em R$ 1.500,00, nos termos do art. 85, § 8o,
do CPC, devidos pelo vencido.
Os embargos de declaração foram rejeitados, fl.
142.
Recorre o autor, pretendendo a reforma da decisão,
fls. 144/153.
O recurso foi processado, com resposta, fls.
156/162.
A fl. 164 este Relator determinou: “Fls. 144/153:
Para fins de admissibilidade do recurso, no prazo de 05 (cinco) dias,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1031994-59.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO 29.158
3
providencie o apelante o recolhimento em dobro do valor do preparo, nos
termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção.”. O prazo
decorreu in albis, fl. 166.
É o relatório.
Incognoscível o recurso.
O Código de Processo Civil dispõe que, no ato de
interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido
pela legislação pertinente, o respectivo preparo, sob pena de
deserção (art. 1.007, caput).
Na hipótese, o recorrente não providenciou o
recolhimento do preparo recursal, como deveria, já que não é
beneficiário da gratuidade, tampouco pugnou pela concessão do
benefício nas razões do apelo.
Deste modo, em cumprimento ao disposto no § 4o,
do art. 1.007, da lei processual, determinou-se o recolhimento em
dobro do valor do preparo, sob pena de deserção. Todavia, o
apelante manteve-se inerte, fl. 166.
Assim, não tendo, o recorrente, comprovado o
recolhimento do valor do preparo em dobro e ausente irresignação
contra tal determinação, a pena de deserção é medida que se impõe.
Nesta linha, a jurisprudência:
“APELAÇÃO.
Ausência
de
comprovação
do
recolhimento do preparo. Concessão de prazo para recolhimento em dobro,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1031994-59.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO 29.158
4
nos termos do artigo 1.007, caput e § 4°, do Código de Processo Civil.
Inércia
do
recorrente.
Deserção
configurada.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.” (TJ/SP; Apelação Cível 1002384-67.2018.8.26.0072;
Relator (a): Afonso Bráz; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 17/06/2019; Data de Registro:
17/06/2019).
“AÇÃO REVISIONAL AUSÊNCIA DE PREPARO
DESERÇÃO
Intimada a recolher as custas de preparo em dobro, a
apelante manteve-se silente
Deserção configurada
Recurso não
conhecido.”
(TJ/SP;
Apelação
Cível
1026628-31.2018.8.26.0405;
Relator (a): Roberto Mac Cracken; Órgão Julgador: 22a Câmara de
Direito Privado; Data do Julgamento: 17/06/2019; Data de Registro:
17/06/2019).
Por fim, observo que o juízo a quo equivocou-se ao
arbitrar os honorários advocatícios pelo critério da equidade,
conforme o § 8o, do art. 85, do CPC; inaplicável ao caso, vez que não
estão presentes as hipóteses nele descritas, sendo apropriado que se
observe a regra geral, disposta no § 2o, de ofício. Cf. REsp
1.746.072/PR1, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão
Ministro
RAUL
ARAÚJO,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
13/02/2019, DJe 29/03/2019.
Assim, nos termos do art. 85, §§ 1o, 2o e 11 do CPC,
os honorários advocatícios devem ser readequados e fixados em 11%
1 “[...] 5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra
geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no
patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do
proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite
regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais
por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido
pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. [...]”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1031994-59.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO 29.158
5
sobre o valor da causa atualizado, considerando a majoração, os
critérios legais e a remuneração condigna da advocacia (cf. STJ,
EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ).
Ante o exposto, o meu voto não conhece do
recurso, majorada a verba honorária.
CAUDURO PADIN
Relator